Tribunal: TJDFT
Processo: 0711524-11.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E DE DISPARO EM VIA PÚBLICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE AFASTAR A AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME NO SEGUNDO FATO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir os artigos 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, e 15 da Lei 10.826/03, depois de subtrair o telefone celular, um par de tênis e cinquenta reais de um homem que caminhava na rua, intimidando-o com revólver; mais tarde, quando a vítima e sua mulher conseguiram rastrear o sinal do celular pelo GPS, os afugentou disparando três vezes o revólver sem fazer pontaria.
2 A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas pelos testemunhos da vítima e de sua mulher, que reconheceram o autor por fotografia exibidas na Delegacia de Polícia.
3 A avaliação negativa dos motivos do crime de disparo de arma se justifica pela obstinação do réu em garantir a posse do produto do roubo.
4 Apelação não provida.